Tribunal: TJSP
Processo: 1047390-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais – Preposto aposentado de serventia extrajudicial – Pedido de revisão de proventos de aposentadoria e da alíquota da contribuição previdenciária para que sejam calculados de acordo com a Lei Estadual no 10.393/70, vigente à época de sua inativação – Cabimento – Entendimento sufragado pelo E. STF no julgamento da ADI 4420/SP – Parte que, à época da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais – Preposto aposentado de serventia extrajudicial – Pedido de revisão de proventos de aposentadoria e da alíquota da contribuição previdenciária para que sejam calculados de acordo com a Lei Estadual no 10.393/70, vigente à época de sua inativação – Cabimento – Entendimento sufragado pelo E. STF no julgamento da ADI 4420/SP – Parte que, à época da publicação da Lei Estadual no. 14.016/10, preenchia os requisitos necessários para a aposentação, segundo a norma anterior revogada – Precedentes jurisprudenciais - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) não providos.